Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-96.2015.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000656-96.2015.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 062.920.241-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (RECORRENTE), WESLEY DA CRUZ PEREIRA (RECORRENTE), JULIANO FLORINDO FERREIRA (RECORRENTE), GENILDO DE LIMA COSTA - CPF: 040.600.271-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JORGE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEÃO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000656-96.2015.8.11.0050

RECORRENTE: UANDERSON SANTOS DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, WESLEY DA CRUZ PEREIRA, JULIANO FLORINDO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS HÁBEIS A SUSTENTAR A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – INSUFICIÊNCIA – PRONÚNCIA - DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se admite a pronúncia do réu sem que haja lastro probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, por si sós, são insuficientes para submeter o acusado a julgamento popular. Precedentes do STF e do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000656-96.2015.8.11.0050

RECORRENTE: UANDERSON SANTOS DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, WESLEY DA CRUZ PEREIRA, JULIANO FLORINDO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de UANDERSON SANTOS DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, WESLEY DA CRUZ PEREIRA e JULIANO FERREIRA FLORINDO, pronunciados pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, para que sejam submetidos a julgamento popular, pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, I, do CP].

Assevera que na instrução processual não foram angariadas provas acerca da autoria do crime, de modo que a pronúncia está fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais, “o que contraria os artigos 155 e 413 do CPP”, razão pela qual almeja sejam despronunciados. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do motivo torpe para todos os réus ou, sucessivamente, ao menos para os corréus UANDERSON e SILVESTRE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi implicitamente mantida, com a remessa dos autos a este Sodalício [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000656-96.2015.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia
05/02/2015
, por volta das 2h50, no Restaurante Central, em Campo Novo dos Parecis, WESLEY DA CRUZ PEREIRA, UANDERSON SANTOS DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, JULIANO FERREIRA FLORINDO, GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE DA SILVA e uma pessoa conhecida como VANDERSON, depois de prévio acordo, mataram GENILDO DE LIMA COSTA, vulgo “EURECA”.

Na etapa investigativa, JHONNY BERG MACEDO SILVA declarou que:

“Que hoje, por volta de 1h00, estava em companhia de GENILDO DE LIMA COSTA, vulgo “EURECA”, e a namorada do depoente, PATRÍCIA; que estavam ingerindo bebida alcoólica na Conveniência 24 horas, próxima ao Supermercado Big Master; que chegou uma gurizada do bairro Boa Esperança; que dentre essa gurizada estava o vulgo “PAMONHA”; que viu quando PAMONHA fez uma ligação de celular e ficou encarando o depoente e EURECA; que EURECA foi conversar com PAMONHA, mas não sabe dizer o que conversaram; que o depoente disse à EURECA ‘vamos embora que essa gurizada é problema’; que EURECA ainda insistiu para ficarem, mas os dois saíram do local; que EURECA acabou convencendo o depoente para tomarem cerveja em outro local; que foram até a Helios; que o depoente e EURECA foram até o banheiro; que o depoente voltou e deixou duas cervejas em cima da mesa; que o depoente foi até o carro conversar com PATRÍCIA; que
saíram várias pessoas de trás de um caminhão e começaram a atirar em EURECA; que não sabe dizer em quantos estavam; que estavam em mais de cinco pessoas; que não viu se eles estavam de carro; que todos aparentavam ser ‘gurizadinha pequena’ e somente um maior de idade, que estava de capacete; que o suspeito de capacete foi o autor dos disparos
; que o depoente ainda tentou puxar EURECA para sair do local; que o depoente e PATRÍCIA correram, pois temiam por suas vidas; que
dentre a gurizada reconheceu vulgo ‘ANDRIN’; que ANDRIN é residente no bairro Boa Esperança
; que após alguns minutos voltou ao local e viu que EURECA já estava morto; que o depoente acionou o SAMU e a Polícia Militar; que não sabe identificar o autor dos disparos, pois estava de capacete; que
o autor dos disparos era moreno, com altura aproximada de 1,75m, porte magro
.” (fl. 15).

PATRÍCIA BORGES DE OLIVEIRA esclareceu o seguinte:

“Que hoje de madrugada estava em companhia de seu namorado JHONNY BERG, GENILDO, vulgo ‘EURECA’, e sua genitora LISANDRA; que estava na Conveniência 24 horas quando chegou ‘um cara mal encarado’; que não sabe o nome dessa pessoa; que seu namorado quis sair do local e combinaram de ir até a Helios; que após chegarem ao local, a genitora da depoente e EURECA quiseram tomar uma cerveja; que a depoente saiu do carro em que estava e sentou-se em uma das mesas; que EURECA se aproximou da mesa; que
a depoente ouviu alguém chamar por EURECA; que quando EURECA virou-se para a pessoa que o chamava a depoente ouviu os disparos; que a depoente achou se tratar de bombinhas; que uma garrafa de cerveja caiu no chão e JHONNY gritou para a depoente: ‘corre amor’
; que a depoente se assustou e saiu correndo do local; que foi até um terreno baldio no fundo da Helios, onde permaneceu junto com JHONNY e sua genitora; que ao retornar viu que EURECA agonizava no chão; que logo depois EURECA morreu;
que a depoente não viu quem atirou em EURECA, pois estava de costas; que não chegou a ver o autor dos disparos; que não sabe dizer quantas pessoas estavam junto com o autor dos disparos.
” (fl. 16).

LISANDRA BORGES, mãe de PATRÍCIA, narrou:

“Que hoje de madrugada estava junto com sua filha PATRÍCIA, JHONNY BERG e EURECA; que conheceu EURECA naquela oportunidade; que
estava ingerindo bebida alcoólica na Conveniência 24 horas, quando chegaram dois rapazes que ficaram encarando EURECA e JHONNY
; que estava indo para casa quando PATRÍCIA disse que estava sem cigarros; que JHONNY disse que iria comprar os cigarros na rodoviária; que ficou no carro, quando JHONNY voltou com três latas de cerveja e o cigarro; que a depoente disse que não tomava cerveja daquela marca e disse que tomaria uma de garrafa; que todos desceram do carro e sentaram-se à mesa; que JHONNY foi até o carro pegar o cigarro e EURECA foi pegar a cerveja;
que a depoente ouviu os disparos e viu quando todos correram; que a depoente percebeu que EURECA tinha caído próximo à depoente e estava esguichando sangue; que todos correram e se esconderam em um terreno próximo; que ao retornar ao local viu EURECA agonizando no chão; que EURECA logo depois faleceu
; que
não viu o autor dos disparos, vez que estava de costas, junto com PATRÍCIA; que não viu o autor dos disparos; que não sabe dizer quantas pessoas estavam juntas com o autor dos disparos; que não conhecia EURECA até aquele dia e não sabe dizer quem poderia querer matá-lo
” (fl. 17).

O atendente do Restaurante Central, JOABE PEREIRA LEMES, presenciou os fatos e assim os descreveu:

“Que é garçom na Lanchonete Central; que hoje, por volta das 2h45, estava na lanchonete trabalhando; que JHONNY BERG, EURECA, PATRÍCIA e LISANDRA chegaram e sentaram-se em uma mesa; que JHONNY foi até o banheiro e EURECA permaneceu do lado de fora da lanchonete; que
viu quando um homem entrou na lanchonete e sacou uma arma; que este homem estava usando capacete e uma blusa de frio escura; que não sabe dizer como era este homem; que viu quando JHONNY BERG saiu do banheiro e deu uma gravata no homem; que enquanto lutavam, viu quando EURECA se aproximou com uma pedra na mão
; que o depoente achou que se tratava de um assalto; que
o depoente abaixou-se no balcão e ouviu alguns disparos; que quando levantou-se viu que EURECA estava ferido e caído no chão
; que logo depois EURECA morreu; que
não conhecia nenhum dos envolvidos com o crime; que nada sabe dizer sobre o autor do homicídio
.” (fl. 18).

Diante da versão apresentada por JOABE, JHONNY BERG foi novamente ouvido pela autoridade policial:

“Que ratifica todo o depoente prestado anteriormente nesta Delegacia de Polícia;
que não lutou com o suspeito de ter matado EURECA; que no momento em que houve os disparos estava no carro pegando cigarro; que neste momento reconhece a foto de UANDERSON SANTOS DA SILVA, vulgo ANDRIN, como sendo um dos suspeitos que acompanhavam o atirador
; que também reconhece a foto de RAFAEL PEREIRA ALVES, vulgo PAMONHA, como o mesmo que estava na Conveniência 24 horas e que fez uma ligação um pouco antes do homicídio.” (fl. 19).

De acordo com o que foi relatado pelo Delegado de Polícia no pedido de prisão temporária que formulou, no dia seguinte [06/02/2015], por volta das 2h00, a Polícia Militar de Tangará da Serra/MT abordou dois indivíduos em uma motocicleta, e ao fazer a checagem, verificaram que o ciclomotor estava adulterado, pois a placa que ostentava não coincidia com o chassi. Os suspeitos WESLEY DA CRUZ PEREIRA e SILVESTRE DIONES DIAS foram encaminhados para a delegacia de Polícia de Tangará da Serra, e
no celular de
WESLEY
, vulgo NEGUINHO, havia a seguinte mensagem enviada por ele:

“o mano eu to mocado eu e o Jedeão jogamos o safado que tentou me mata, o oreka”
(sic)
.

Os agentes prisionais JARBAS MARTINS DE CASTRO e GIOVANI DE SOUZA BRITO foram ouvidos na fase investigativa e esclareceram:

“Que é agente prisional na Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis; que conheceu GENILDO, vulgo EURECA; que EURECA permaneceu preso naquela unidade prisional; que no dia em que EURECA foi solto o depoente estava de serviço na cadeia pública; que EURECA conversou com o depoente enquanto aguardava a chegada do seu genitor; que
EURECA disse ao depoente que tinha medo de sair dali sozinho; que o depoente perguntou o motivo e EURECA disse que estava devendo ‘umas paradas’ para o vulgo ERON; que EURECA disse que ‘quando sair dali o ERON vai mandar me matar’
; que dias depois de sair da unidade prisional EURECA foi morto.” (JARBAS, fl. 41).

“Que é agente prisional lotado na Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis; que
ouviu quando EURECA disse que, quando saísse da cadeia, ERON mandaria matá-lo; que EURECA disse que estava ‘devendo umas paradas’ para ERON
; que
EURECA sempre foi mantido afastado de ERON quando esteve preso naquela unidade, uma vez que era conhecida a rixa dos dois
.” (GIOVANI, fl. 42).

Em prosseguimento às diligências investigativas, outros depoimentos foram colhidos pela autoridade policial,
verbis
:

“Que estavam passando de táxi (Gran Siena, de cor branca) de propriedade de JOÃO PAULO, conduzido por LUIZ PAULO (irmão de JOÃO PAULO), em frente ao Restaurante Central; que estavam no táxi o declarante, seu irmão WESLEY, BRUNO, UANDERSON (vulgo ANDRIN), SILVESTRE DIONES (vulgo INDINHO), MAURÍCIO e VANDERSON; que GEDEÃO estava de moto e seguia logo atrás, acompanhado de DÉBORA; que nada sabe sobre DÉBORA; que DÉBORA ficou de longe e só ficou olhando; que
o declarante viu EURECA no restaurante; que VANDERSON estava com a arma de fogo e SILVESTRE DIONES (INDINHO) estava com uma faca; que VANDERSON trabalha na COPRODIA, em Campo Novo dos Parecis; que EURECA já havia tentado matar o irmão do declarante, WESLEY, anteriormente
; que foi pedido para o taxista parar próximo ao local onde estava EURECA; que
todos ficaram atrás de um ônibus e correram para cima de EURECA; que VANDERSON se aproximou de EURECA e tentou efetuar os disparos, mas a arma estava travada; que iniciou-se uma luta entre EURECA e os outros que acompanhavam o declarante; que os acompanhantes de EURECA fugiram do local; que VANDERSON efetuou três disparos contra EURECA; que INDINHO deu uma facada no peito de EURECA; que os demais bateram com paus e pedras em EURECA
; que não sabe dizer se PAMONHA ligou para um dos participantes informando sobre EURECA; que após o homicídio de EURECA todos saíram correndo;
que todos (o declarante, WESLEY, BRUNO, UANDERSON, GEDEÃO, SILVESTRE DIONES e VANDERSON) foram para cima de EURECA matá-lo
; que não havia táxi esperando por eles; que a
rixa contra EURECA era motivada pelo fato de que ele tentou matar o irmão do declarante (WESLEY)
; que certa vez EURECA estava em uma festa e chegou com uma arma e ameaçou matar WESLEY; que nada sabe sobre o paradeiro de GEDEÃO; que INDINHO foi para casa e, no outro dia, foi para Tangará da Serra em companhia de WESLEY; que ANDRIN, BRUNO, MAURÍCIO e o declarante vieram para Sapezal.”
[
WELLINGTON DA CRUZ PEREIRA
, menor - 17 anos,
ouvido sem a presença do pai ou responsável
, fl. 45].

“Que no dia dos fatos estava no bairro Boa Esperança; que
estava em companhia de GEDEÃO, UANDERSON (vulgo ANDRIN), WELLINGTON, WESLEY, SILVESTRE DIONES (vulgo INDINHO) e BRUNO; que estavam vendendo o consumindo drogas e bebidas alcoólicas; que começaram a falar em sair para matar EURECA
; que o declarante ficou no mesmo local, vendendo drogas;
que GEDEÃO estava com a pistola; que não sabe dizer quem estava com a faca; que chamaram um táxi (Siena branco); que não viu o momento em que GEDEÃO deixou o local; que soube que foi GEDEÃO que matou EURECA
; que não participou do crime; que não sabe dizer por qual motivo EURECA foi morto;
que ficou sabendo que SILVESTRE deu uma facada em EURECA
; que não havia nenhum VANDERSON junto com os demais; que nunca ouviu falar de VANDERSON; que desde o homicídio de EURECA não sabe mais de GEDEÃO; que mais tarde foi até o restaurante ver EURECA morto;
que a partir deste momento decidiu dizer a verdade
: que estava todos (UANDERSON, WESLEY, WELLINGTON, SILVESTRE DIONES, BRUNO, o declarante e um gordinho que o declarante não conhece) no táxi; que GEDEÃO estava de moto e foi atrás do táxi; que
sabiam onde estava EURECA e pegaram o táxi com a intenção de matá-lo; que ao verem EURECA pediram para o táxi parar próximo ao local, após o restaurante; que saíram todos do táxi; que GEDEÃO saiu da moto e tentou disparar a pistola; que EURECA começou brigar com INDINHO (SILVESTRE DIONES); que INDINHO deu uma facada em EURECA; que neste momento EURECA soltou INDINHO e GEDEÃO atirou contra EURECA; que GEDEÃO disparou três vezes contra EURECA
; que nada sabe sobre o paradeiro de GEDEÃO; que GEDEÃO estava acompanhado de uma mulher; que nada sabe dessa mulher; que
soube que EURECA tinha tido um relacionamento com a namorada de GEDEÃO e ainda tentou matar WESLEY; que o declarante foi até o local, mas não participou do homicídio; que não sabe se houve mandante da morte de EURECA
; que não se recorda bem dos fatos por estar sob efeito de drogas e álcool; que
a intenção também era matar JHONNY BERG, por dívida de drogas; que só não mataram JHONNY porque este correu, deixando EURECA ‘na mão’;
que JHONNY ainda desafiou o gordinho (VANDERSON), ligando para o mesmo, dizendo que estava pegando a mulher dele e xingando de ‘comédia’.”
[
MAURÍCIO MORAES CALLEGARO
, menor – 17 anos,
ouvido sem a presença do pai ou responsável
, fls. 46/47].

BRUNO JORGE DA SILVA foi interrogado e respondeu:

“Que no dia dos fatos estava em companhia de uma turma, na praça do bairro Boa Esperança; que tomaram um táxi, Siena branco, conduzido por LUIZ PAULO, e foram até à Conveniência 24 horas; que EURECA foi visto na conveniência; que o interrogado e os outros não pararam no local ao verem EURECA; que ninguém desceu do táxi ao avistarem EURECA; que EURECA saiu do local logo depois que o táxi passou pela conveniência; que próximo ao Jardim das Palmeiras, viram quando o veículo em que estava EURECA fez o retorno e o seguiram; que EURECA parou no Restaurante Central; que todos desceram do táxi próximo ao local em que estava EURECA; que GEDEÃO chegou ao local de moto; que não viu se DÉBORA estava com GEDEÃO; que não sabe quem ligou para GEDEÃO avisando sobre a localização de EURECA; q
ue EURECA, ao ver GEDEÃO, lhe deu vários socos; que todos ‘foram para cima’ de EURECA; que o interrogado deu uma cadeirada em EURECA; que não viu quem deu a facada em EURECA; que GEDEÃO efetuou três disparos em EURECA; que o interrogado saiu correndo quando ouviu os disparos; que no local estava o interrogado, GEDEÃO, SILVESTRE DIONES (INDINHO), WESLEY, WELLINGTON, VANDERSON, UANDERSON e MAURÍCIO
; que nada sabe sobre VANDERSON; que ninguém tinha a intenção de matar JHONNY BERG; que JHONNY BERG não se envolveu na confusão antes do homicídio de EURECA.”
[fls. 48/49].

UANDERSON
SANTOS DA SILVA, vulgo ANDRIN, respondeu ao ser interrogado:

“Que o interrogado estava na praça do Boa Esperança com os outros;
que todos saíram de táxi e viram EURECA no Restaurante Central; que pararam no local e desceram do táxi; que chegou eu cara de moto e foi pra cima de EURECA;
que houve uma briga com o cara de moto e todos foram para cima de EURECA
; que viu quando EURECA foi esfaqueado e soltou o cara da moto; que o cara da moto deu três disparos em EURECA
; que não havia intenção de matar JHONNY BERG; que após os disparos o interrogando saiu correndo; que ficou sabendo que EURECA tentou matar alguns dos que estavam no local, o que teria motivado o crime;
que o interrogado estava com os demais participantes, mas não agrediu ou atirou em EURECA
” (fls. 50/51).

WESLEY
DA CRUZ PEREIRA negou o envolvimento no crime:

“Que nega todas as acusações; que na noite do crime estava em casa dormindo; que seu irmão WELLINGTON não estava em casa; que não sabe porque seu irmão WELLINGTON disse que o interrogado estava envolvido com o crime;
que a mensagem ‘o mano eu to mocado eu e o Jedeão jogamos o safado que tentou me mata, o oreka’ não foi escrita pelo interrogado; que quem escreveu a mensagem foi SILVESTRE DIONES, vulgo INDINHO
; que EURECA nunca tentou matar o interrogado; que
não sabe porque seu irmão disse que EURECA tinha tentado matar o interrogado
; que
EURECA tinha tentado matar SILVESTRE DIONES
; que não sabe quem matou EURECA; que
não sabe se seu irmão tem envolvimento no crime
; que não conhece BRUNO, que estava sentado ao seu lado no bar, no momento em que foi preso; que não conhece GEDEÃO; que conhece ANDRIN, MAURÍCIO e SILVESTRE DIONES; que não conhece PAMONHA; que não conhece VANDERSON; que nada sabe sobre o homicídio de EURECA; que não tem costume de andar com o taxista LUIZ PAULO; que não conhece LUIZ PAULO.”
[fl. 60-verso]
.

O taxista LUIZ PAULO BORGES PEREIRA também foi interrogado:

“Que é taxista na cidade de Campo Novo dos Parecis; que prestar serviços no táxi de JOÃO PAULO BORGES PEREIRA, seu irmão; que no dia 05/02/2015, por volta das 2h40, foi chamado na BOATE DA ALINE, saída para Tangará da Serra, para combinar uma corrida; que ao chegar no local percebeu que havia ‘uns seis ou sete’ homens; que esses homens eram GEDEÃO GOMES DE SOUZA, WESLEY DA CRUZ PEREIRA, WELLINGTON DA CRUZ PEREIRA, SILVESTRE DIONES DIAS, UANDERSON SANTOS DA SILVA (vulgo ANDRIN), BRUNO JORGE DA SILVA, MAURÍCIO MORAES CALLEGARO, JULIANO (vulgo CARRAPIXO) e VANDERSON (vulgo PICAPAU); que
JULIANO e SILVESTRE estavam com facas e GEDEÃO com uma pistola 9mm de cor preta; que GEDEÃO estava de moto e na companhia de uma mulher
; que BRUNO estava conversando com AILTON (vulgo TÁ), que informou que JHONNY BERG estava na Conveniência 24 horas;
que todos diziam que iriam matar JHONNY BERG; que diziam que JHONNY BERG tinha uma ‘treta’ com o pessoal de Sapezal;
que não sabe dizer quem era o ‘pessoal de Sapezal’; que diziam que JHONNY BERG tinha comprado drogas e ouro de um cara de Sapezal e não pagou; que diziam que a dívida de JHONNY BERG estava em R$ 30 mil;
que a intenção era matar JHONNY BERG
; que combinou a corrida até a Conveniência 24 horas;
que durante todo o percurso TÁ informava aos autores do crime onde estava JHONNY BERG, inclusive o momento que ele saiu da conveniência
; que deixou os suspeitos ao lado do ponto de táxi, em frente à Conveniência 24 horas; que recebeu a quantia de R$ 25,00 pela corrida e disseram que ligariam para o interrogado ‘daqui a pouco’; que durante o percurso TÁ disse que o JHONNY BERG tinha saído da conveniência e ido para o Helios Bar; que o interrogado saiu do local para fazer outra corrida; que quando retornou ao local, soube que EURECA tinha sido morto pelas mesmas pessoas que o interrogado levou; que o interrogado encontrou-se com seu irmão e foi até o local da morte de EURECA; que ainda encontrou EURECA dando seus últimos suspiros; que
momentos depois, recebeu uma ligação de GEDEÃO pedindo: ‘busca nós aqui, rapidão’; que GEDEÃO informou que estava na Rua Mutum (última rua da Cohab Por do Sol); que o interrogado não foi até o local e desligou o telefone
; que acredita que todos estavam na casa do vulgo CARRAPIXO.”
[fls. 78/79]
.

O exame de necropsia [fls. 97/98] atesta que a vítima foi atingida por
arma de fogo
e
arma branca
, que foram a causa de sua morte, consoante as lesões descritas no mapa topográfico de fl. 99/99-verso.

Em 02/05/2015, uma pistola 9mm foi apreendida em poder de JEAN LUCAS DA COSTA MOLINA, em Barra do Bugres/MT, que declarou:

“Que comprou a arma de GEDEÃO, no mês de fevereiro; que a arma era de GEDEÃO; que tinha uma arma calibre 380 e GEDEÃO interessou pela arma, pois GEDEÃO queria se ‘desfazer’ da arma calibre 9mm (apreendida); que então negociou com GEDEÃO, trocando a arma, passando a arma calibre 380 para GEDEÃO, mais o valor de novecentos reais; que junto com GEDEÃO foram até a cidade de Cuiabá buscar a arma; que a última vez que encontrou GEDEÃO foi na cidade de Denise/MT, uma três semanas antes de ser preso; que não sabia que a arma tinha sido utilizada no homicídio; que GEDEÃO somente lhe disse ‘que queria se desfazer da arma, pois não gostava de ficar muito tempo com a arma’; que comprou a arma porque estava sendo ameaçado; que não participou do homicídio contra EURECA; que nada sabe sobre o homicídio contra GENILDO; que somente comprou a arma de GEDEÃO; que conhece GEDEÃO desde o final de 2013.”
[fl. 147]
.

Na decisão de fls. 150/152, foi determinado o
desmembramento da ação penal em relação a GEDEÃO e BRUNO
, que não haviam sido citados por se encontrarem foragidos.

Na instrução processual, LISANDRA BORGES foi ouvida por carta precatória, quando respondeu:

“MP: [após ler a denúncia] O que a senhora sabe falar pra gente a respeito desse assunto?

T: Nada, eu nem conhecia ele.

MP: A senhora foi ouvida na delegacia de polícia?

T: Na Civil, fui.

MP: Por que eles te ouviram?

T: Não sei se alguém colocou meu nome como testemunha ou tinha câmera, mas foi a primeira vez que eu vi esse rapaz.

MP: Você estava nesse bar?

T: Tava na lanchonete, era na rodoviária.

MP: A senhora estava lá no momento em que aconteceu o fato?

T:
Tava, mas não vi
.
Nós chegamos juntos com esse menino que morreu, ele é amigo do namorado da minha filha, um tal de... que tá preso, aí.

MP: JHONNY BERG?

T: JHONNY BERG. Eles foram me dar uma carona, que eu tava no espetinho, e nós passamos lá, pra comprar cigarro pra minha filha nessa lanchonete; aí eu sentei, falei: ‘vou tomar uma cerveja e comprar um lanche’;
esse rapaz entrou pra comprar cerveja, o tal de EURECA, eu vi ele a primeira vez na minha vida; diz que deu até luta corporal lá dentro, eu não ouvi; só escutei os estralos.

MP: A lanchonete era tão grande assim que a senhora não viu nada?

T: Nada, tinha um carro de som assim, e nós sentados de costas.

MP: Quando vocês chegaram lá na lanchonete, esses rapazes aqui que, segundo consta, teriam matado o GENILDO, já estavam lá ou chegaram depois?

T:
Nem vi, não vi ninguém
; eu cheguei, entrei, fui no banheiro, voltei e sentei na mesa, fiquei esperando, porque lá eles faz um ‘lanchão’ grande, eu ia comprar um; não deu nem tempo, vazei correndo quando vi todo mundo correndo, né; eu escutei uns estralos atrás de mim, eu achei que era bombinha.

MP: A senhora escutou os tiros e achou que era bombinha?

T: Escutei. Aí, quando eu vi um rapaz e uma moça – que estavam assim, com o carro ligado o som, com a porta aberta – correndo, aí eu corri também né, automaticamente. Quando eu olhei pra trás, esse rapaz que morreu caiu em cima da minha cadeira; quer dizer, ele morreu atrás de mim, né.

MP: A senhora não viu nenhum deles lá? O WESLEY, o BRUNO...

T: Não, não.

MP: A senhora conhece algum deles?

T: Não, nem se tivesse lá eu não posso dizer né, porque eu não tenho intimidade, não conheço.

MP: A senhora sabe se teve briga? Discussão alta, um xingando o outro antes dos tiros, ou não?

T: Não, não sei.

MP: Essa lanchonete lá é mais ou menos que tamanho, que aconteceu tudo isso e a senhora não viu?

T: Não é muito grande não, é assim: tem o lugar dos ônibus, e mais pra dentro o restaurante e a lanchonete, é lá dentro.

MP: Ah, tá. A senhora estava mais pra frente?

T: Eu tava na chegada, ali.

MP: E isso aconteceu onde?

T: Os tiros foram assim, onde eu tava, ele já tinha chegado perto da porta, eu escutei.

MP: Quem tinha chegado perto da porta?

T: Esse rapaz que morreu.

MP: GENILDO?

T: Eu não sei, eu conheço como EURECA, né.

MP: Ele foi atingido quando estava perto da senhora, então?

T: É, eu escutei, aí a menina correu; todo mundo correu, eu não conheço, um rapaz e uma moça, que tava assim, com som; nós tava curtindo o som deles, que lá não tem som na rodoviária; quando eu vi eles correndo, fiquei com medo, não sabia, eu corri; quando eu olhei pra trás, eu só sentei assim, que eu nunca vi uma coisa daquelas; ele foi caindo, assim, por cima da minha cadeira; se eu não tivesse corrido...

MP: Ele estava correndo, então?

T: Não, ele caiu assim.

MP: Ele estava ao lado da senhora quando foi alvejado?

T: Não, ele tava atrás de mim.

MP: Que distância atrás da senhora? Um metro? Dois? Era perto?

T: Não sei te explicar, porque quando eu levantei... deve ser muito perto, porque quando eu levantei, ele caiu em cima da minha cadeira, que eu tava sentada. Aí eu corri uns três passos, olhei, ele tava caído, assim; aí eu corri lá perto, pra ver o sangue, e já sentei numa cadeira assim e fiquei ali, passando mal, porque eu nunca vi ninguém morrer, sangue pra todo lado.

MP: E a senhora não viu nenhuma dessas pessoas lá dentro?

T: Não, não vi nenhuma, nenhuma.

MP: A senhora sabe dizer se ele também levou facada?

T: Não. Diz o escrivão lá de Campo Novo que deu facada, mas eu não vi, não vi nada. Se teve luta corporal também não vi; se eu falar que vi ou ouvi, eu tô mentindo, né.

MP: Então, basicamente, a senhora chegou junto com ele. Ele tinha bebido naquele dia, o GENILDO?

T: Não sei, porque eles tinham saído juntos; ele, o JHONNY e a PATRÍCIA, minha filha. Eles tinham ido para uma lanchonete lá em Campo Novo; eles foram me buscar já era meia-noite e pouco, uma hora da manhã, não sei, três horas; já era de madrugada, com certeza eles tava bêbado né, porque fazia horas que eles tinha saído; eles saíram de casa era umas dez da noite.

MP: Da hora que vocês chegaram nessa lanchonete, até que aconteceram esses disparos que ele foi atingido, demorou quanto? Quinze minutos, meia hora, mais ou menos quanto tempo?

T: Olha, eu imagino uns vinte a trinta minutos, foi muito ligeiro.

MP: Ele ficou bebendo lá junto com a senhora?

T: Não, não deu tempo de ele beber. O namorado da PATI comprou três latinhas de Skol, eu não gosto; aí nós desceu pra eu beber uma Itaipava; aí a minha filha ficou bebendo a Skol; o JHONNY colocou a dele assim e eles entraram.

MP: O JHONNY BERG e o GENILDO entraram lá para o fundo da lanchonete?

T: Isso, lá pra dentro, pra ir no banheiro e comprar essa cerveja pra mim; nós ficamos conversando com esse casal que tava lá com o carro, com som; demorou nada eu só escutei os estralos.

MP: O JHONNY e o GENILDO não chegaram a trazer a cerveja para a senhora?

T: Não chegou a cerveja pra mim.

MP: Então eles foram no banheiro e buscar a cerveja; nesse intervalo a senhora já escutou os disparos?

T: Escutei.

MP: Aí, quando olhou pra trás, o GENILDO já estava caindo?

T: Eu corri, assim, né; quando eu fui numa distância daqui na porta, eu olhei e ele tava em cima da cadeira que eu tava, já tava caído.

MP: Mas logo depois dos disparos ele já caiu, ou deu um tempinho?

T: Não, ele já caiu em seguida.... Deu duas tremidas, assim, o sangue esguichou.

MP: Sem mais perguntas, Excelência”.

MAURÍCIO MORAES CALLEGARO, que era menor de idade à época do fato, declarou:

“
MP: Você conhece o GENILDO, vulgo EURECA?

T: Conheço.

MP: Conhece ele de onde?

T: Esse daí foi um homicídio que eu fiz, de menor.

MP: Você estava junto?

T: Tava.

MP: Que idade você tinha?

T: Uns dezesseis, nessa faixa aí.

MP: Então você estava junto com esses rapazes aqui?

T: Não, esses caras eu não conheço, não.

MP: Mas foi você que matou o EURECA?

T: Foi.

MP: Mas você fez sozinho? Tinha um monte de gente...

T: Não, foi eu e um cara de fora.

MP: Fala o nome. Pode ser o apelido.

T: DEDÉ, MARCOS e o NEGUINHO.

MP: Quem mais tava junto?

T: Só esses aí mesmo.

MP: O UANDERSON, o apelido dele é ANDRIN. Ele estava junto?

T: Não conheço não. Inclusive ele tá preso lá, mas eu não conheço não.

MP: Está preso aqui ou lá?

T: Lá.

MP: Excelência, eu vou mostrar as fotos aqui, pra ver quem ele conhece.

J: Pois não.

MP: Esse aqui o apelido dele é INDINHO, é o SILVESTRE DIONES DIAS.

T: Ele não tava nesse dia com nóis, não.

MP: Nesse do EURECA ele não tava junto?

T: Não, não.

MP: Esse aqui, o apelido dele é NEGUINHO. Esse é o NEGUINHO que você estava falando? É o WESLEY DA CRUZ PEREIRA.

T: Não.

MP: Esse é o GEDEÃO GOMES DE SOUZA.

T: Esse eu nunca nem vi.

MP: E o UANDERSON aqui não tem foto dele não, mas o apelido dele é ANDRIN.

T: Esse eu conheci lá na cadeia de Campo Novo, mas ele não tava nesse B.O. comigo não, doutora.

MP: Mas o que você tinha contra o EURECA?

T: Ele falou que ia me matar, tava desacreditando de nóis lá.

MP: ‘De nós’ quem?

T: Desses caras aí, que eu dei o nome.

MP: Do DEDÉ, NEGUINHO e MARCOS?

T: É.

MP: E como foi esse homicídio? Onde ele estava?

T: Ele tava numa lanchonete, lá.

MP: Ele estava bebendo, estava com amigos?

T: Tava lá com amigo, ele e mais um.

MP: Você chegou lá de que?

T: De moto.

MP: Quem tava na moto?

T: Eu e o DEDÉ.

MP: Essa rixa com o EURECA era antiga?

T: É, ele falou que ia me matar, eu fiquei com medo de morrer.

MP: Mas ele te matar por que?

T: Não sei; ele pegava mulher dos outros e tinha altos B.O. no nome dele; inclusive ele tentou me matar numa festa, não conseguiu.

MP: Que festa que foi?

T: Um forrózinho que teve lá em Campo Novo.

MP: E como foi? Conta pra mim certinho.

T: Nós chegou de moto, parece que tinha um pessoal de táxi;
eu desci com a faca, o outro com a pistola; eu cheguei, meti a faca nele, demos uns tiros de pistola nele e nóis saiu correndo, aí se separou
.

MP: Quem estava com a pistola?

T: A pistola? Era o DEDÉ.

MP: Essa pistola era dele?

T: Era.

MP: Foi tudo ao mesmo tempo? Você esfaqueando e o DEDÉ dando tiro?

T: Foi.

MP: Aqui na denúncia fala que tinha mais gente junto, que ajudou a cerca a vítima. Quem era essa gurizada que estava junto?

T: Essa gurizada aí é o seguinte... eu não lembro, não.

MP: Desse pessoal que foi no táxi, que desceu?

T: Era o NEGUINHO e o MARCOS; mas não é esse NEGUINHO que tá aí não [WESLEY].

MP: Pois é, aqui tá falando que eram esses aqui, ó: o SILVESTRE DIONES, que é o INDINHO; o WESLEY, que é o NEGUINHO; tanto que denunciou o WESLEY, aquele que mostrei a foto para você, o BRUNO, o UANDERSON, o SILVESTRE, o JULIANO, o GEDEÃO e um tal de VANDERSON.

T: Não teve isso tudo aí não, doutora; quem matou foi só eu e mais outro; os outros deram assistência na fuga.

MP: Era só você e o DEDÉ? Os outros só deram assistência?

T: Eles tava na proteção, lá.

MP: Mas fala na denúncia que na hora que vocês foram pegar o EURECA, esse pessoal aqui tinha ajudado a cercar o EURECA.

T: Foi tudo isso não, é doido, é.

MP: Quanto tempo levou entre descer da moto e você já acertar ele?

T: Foi rapidão, coisa de dois minutos.

MP: Tem um trecho aqui que eu queria ver com você o seguinte... você foi ouvido na delegacia na época desses fatos?

T: Já.

MP: Não mandaram aqui a cópia do documento. Esse aqui, o UANDERSON, que é o ANDRIN, tinha dezenove anos na época. Ele falou assim: que ele tava na praça Boa Esperança junto com os outros; todos saíram de táxi e viram o EURECA no Restaurante Central; pararam no local e desceram do táxi; chegou um cara de moto e foi pra cima de EURECA; então era você e o DEDÉ na moto?

T: [acena positivamente].

MP: ‘Houve uma briga com o cara da moto e todos foram para cima de EURECA; viu quando EURECA foi esfaqueado e soltou o cara da moto; o cara da moto deu três disparos em EURECA; não havia intenção de matar o JHONNY BERG’. Você conhece esse JHONNY?

T: É um parceiro que andava com nóis.

MP: Mas vocês não queriam matar ele?

T: Não.

MP: Ele fala, o UANDERSON, que após os disparos saiu correndo e ficou sabendo que o EURECA tentou matar algum dos que estava no local. Então esse ANDRIN é amigo seu?

T: Não conheço esse cara não, só vi ele lá, preso. Na verdade, aí diz que foi um monte de gente, mas não foi tudo isso não. É conversa, mais de vinte pra matar um cara? Foi só eu e o DEDÉ.

MP: Mas o MARCOS e o NEGUINHO foram pra dar o suporte?

T: É. O NEGUINHO é lá de Cuiabá, esses caras são de Cuiabá.

MP: Esse aqui é o WESLEY, o NEGUINHO. Ele falou aqui que ele conhece você. E tinha uma mensagem no celular escrito bem assim: ‘ô mano, tô eu e o GEDEÃO, jogamos o safado que tentou me matar, o EURECA’, tipo assim, deu um fim no cara; você sabe quem escreveu essa mensagem?

T: Não.

MP: Não foi você, não?

T: [acena negativamente].

MP: Esse aqui que teria escrito, o WELINGTON, que é irmão do WESLEY, o NEGUINHO. Você não conhece WELINGTON nem WESLEY?

T: Já, já vi esses dois.

MP: Então, tinha essa mensagem, no celular do WESLEY, falando que tinha jogado o cara que tentou matar ele; eu queria ver com você se eles estavam lá.

T: Tava não.

MP: Não foram eles que foram de táxi para dar suporte?

T: Não.

MP: E você não sabe porque ele escreveu que ele e o GEDEÃO que tinham matado o EURECA?

T: Não sei, né; pra criar fama, alguma coisa, não sei não; porque quem mata não fica falando muito, não.

MP: Mas que eles participaram, você não confirma?

T: Não, participou não.

MP: Você chegou a ser apreendido pela polícia depois do homicídio?

T: Cheguei.

MP: Você estava com alguém junto?

T: Acho que eu estava sozinho, doutora.

MP: Algum desses caras pediu para você assumir, por você ser menor de idade na época?

T: Não, não, doutora; isso aí é fato meu, mesmo. [...]”

JHONNY BERG MACEDO narrou os fatos:

“T:
Eu não vi quase nada, porque quando tudo aconteceu eu tava dentro do carro
; eu tava junto, no local, só que antes de acontecer eu fui no carro, pegar minha carteira que estava dentro do porta-luvas; só que aí eu ouvi os tiros e só abaixei; eu vi que tinha muita gente junta, não era só uma pessoa, era um monte; só que, na hora da confusão, quem tava no local começou a correr, se embaraçou um no outro, tinha gente caindo;
eu sei que tinha muita gente, não era só uma ou duas pessoas; tinha bastante pessoas junto na hora que mataram o rapaz, foi tudo o que eu vi
.

MP: Você estava lá no bar com quem?

T: Eu, minha ex-mulher PATRÍCIA, minha sogra LISANDRA e o rapaz.

MP: Vocês já estavam lá há muito tempo quando aconteceu?

T: Não, não; acho que não tinha dez minutos que nós tinha chegado lá; eu comprei três latas de cerveja, coloquei dentro de uma sacola pra levar pra casa, aí foi a hora que tudo aconteceu; a hora que eu comprei, eu coloquei a sacola em cima da mesa e fui no carro pegar a carteira para pagar a cerveja;
a hora que eu entrei no carro, peguei a carteira e fui abrir ela, eu só ouvi os tiros; aí automaticamente eu me abaixei; aí, quando eu olhei pra lá, já tava a confusão; eu nem sabia que era com ele, na verdade; eu fui saber quando eu vi ele morto
.

MP: Eu posso estar enganada, mas acho que não estou. A LISANDRA disse que ela estava na mesa, e que foi lá no fundo, onde tem o restaurante, que aconteceu isso.

T: Pois é...

MP: E, pelo que eu me recordo, ela disse que você, ,junto com o GENILDO, tinha ido lá para o fundo, não demorou muito, ela já ouviu os tiros, etc., sugerindo que você estava nos fundos do bar, junto com ele, não que você estava no carro.

T: Não, não. Nóis foi no banheiro; aí depois eu peguei a cerveja, coloquei em cima da mesa e fui no carro; ela tava na mesa, na frente, foi quando aconteceu tudo.

MP: Então você estava vindo do fundo, onde aconteceram os disparos?

T: Não, não. Os disparos aconteceram na frente do bar, onde aconteceu tudo;
eles falaram que teve uma briga antes, só que dessa briga eu nem sabia
.

MP: Pelo depoimento da LISANDRA, você foi junto com a vítima lá para o fundo e depois, não demorou muito tempo, ela já escutou os tiros, levou susto e viu quando ele já estava caindo, inclusive caiu na cadeira dela.

T: Isso.

MP: Tá, mas se você foi junto com ele no banheiro, aí logo depois ela ouviu os tiros, como que você não viu nada?

T: Não, foi o seguinte, eu fui no banheiro, não foi dentro do estabelecimento. Foi na hora que ele ficou na mesa.

MP: Você não voltou junto com ele?

T: Eu voltei, mas ele ficou na mesa, onde eu deixei a cerveja, e o carro tava assim, na frente do comércio. Ele parou aqui e eu fui no carro; no que eu sentei no carro e peguei a carteira, já foi os disparos, foi muito rápido; não foi tempo de dois, três minutos não, foi muito rápido; assim que eu sentei no carro e abri a carteira, eu já escutei os disparos; foi como se eles já estivessem cuidando da gente, eles não iam entrar dentro do bar. Na hora que ele parou lá, eu tava dentro do carro, ouvi os disparos e já me abaixei.

MP: Mas eles não estavam dentro do restaurante, os que atiraram?

T: Não, não tava. Eu lembro bem, se tinha duas pessoas, era cliente do bar; a maioria das pessoas estava tudo do lado de fora, nas mesas. Não tinha ninguém dentro do estabelecimento.

MP: Você só ouviu os tiros? Então você não viu quem atirou?

T: Não, eu só sei que era muita gente, não era só um ou dois, não. Na hora que eu ouvi os tiros eu olhei pra lá; aí eu abaixei; era muita gente que tinha; aí começou o corre-corre; eu me abaixei e corri para o fundo do estabelecimento, porque do lado é um terreno baldio.

MP: Você conhece algum desses réus? Eu vou falar o nome e quero que você diga se conhece e se viu algum deles lá. BRUNO JORGE DA SILVA?

T: Não.

MP: UANDERSON SANTOS DA SILVA?

T: Não.

MP: WESLEY DA CRUZ PEREIRA?

T: Não.

MP: SILVESTRE DIONE DIAS?

T: Não.

MP: GEDEÃO GOMES DE SOUZA?

T: Sim.

MP: Conhece o GEDEÃO?

T: Conheço sim, eu não tenho intimidade, mas sei quem é ele.

MP: Você viu o GEDEÃO lá?

T: Não, ele eu não vi.

MP: JULIANO FERREIRA FLORINDO?

T: Não. Por nome, assim, eu posso até conhecer as pessoas, mas não por nome, por apelido.

MP: Então, em suma, você não viu nada?

T: Não, no meu depoimento em Campo Novo eu falei a mesma coisa; eu vi as pessoas, mas não deu tempo de eu fixar e ficar olhando?

MP: E sobre o motivo?

T: Ah, o motivo que eu fiquei sabendo foi por causa de mulher; falaram que foi por causa de mulher isso aí; o rapaz tinha fica com a mulher de um cara; foi o que saiu.

MP: Consta aqui que seria por vingança, pois a vítima tinha uma certa intriga – que pode ser relacionada a uma mulher – com WESLEY e com GEDEÃO.

T: Então, isso aí eu já não sei afirmar pra senhora, rolou o boato que isso foi por causa de mulher, que ele ficou com a mulher de alguém e cobraram dele.

MP: Ok, sem mais perguntas. [...]”

Tanto JHONNY BERG quanto MAURÍCIO estavam presos em Tangará da Serra quando foram ouvidos em juízo, por carta precatória.

JOABE PEREIRA LEMES foi ouvido em Campo Grande/MS, quando narrou o seguinte:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor sabe a respeito desses fatos?

T: O nome da vítima e o nome dos que matou eu não sei certo; eu sei o apelido da vítima, porque no dia os parentes e amigos chegaram lá falando o apelido dele; mas o nome certinho eu não sei.

MP: O senhor era conhecido de algum deles?

T: Não, senhor.

MP: O senhor estava no restaurante?

T: De madrugada eu trabalhava lá, aí
chegou a vítima e foi conduzida por um dos suspeitos no banheiro, levaram ele para executar lá; porém não conseguiram no banheiro; o cara que ia matar veio e a vítima já tava saindo lá de dentro, daí pegou na porta; eu tava no balcão, executou ele lá na frente
.

MP: Como é que foi isso que o senhor falou, que ele foi conduzido até o banheiro? A pessoa chegou com arma nele?

T: Não, foi tipo uma traição;
o cara chegou com ele, fingindo que era amigo dele, aí foi no banheiro com ele
; aí nisso era pra ele ficar no banheiro enquanto o outro que tava lá fora vinha pra executar ele; só que eu acho que deu errado lá, atrasou e ele saiu antes do banheiro;
aí ele ainda conseguiu entrar em lutar corporal com o cara que ia matar ele; só que como eles tavam em mais, conseguiram matar ele
.

MP: Você sabe quem era que entrou com ele no banheiro?

T: Não sei o nome; tinha nas câmeras lá, de segurança; aí eu consegui, para a polícia de lá, no dia que eu dei depoimento, eu consegui mostrar certinho, lá.

MP: O senhor identificou a conduta de cada um?

T: É, nas câmeras lá, deu pra ver.

MP: O senhor sabe o apelido de algum deles?

T: Só do que morreu, que era EURECA.

MP: O senhor sabe porque eles mataram ele?

T: Não, não sei. Acho que envolvimento em tráfico, ele tinha saído da cadeia uns dias antes, aí mataram ele. [...] Na hora eu achei que era um assalto, quando ele tirou a arma pra fora, a vítima pulou nele; achei que a vítima tava tentando evitar o assalto, depois que eu fiquei sabendo que era um homicídio.

MP: Aqui consta que um outro acusado, o SILVESTRE, deu golpes de faca, também.

T: Não, esses golpes de faca na hora, aí, eles falou que tinha golpe de faca, mas nada confirmado, não.

MP: O senhor não viu se alguém foi com faca pra cima dele?

T: Não senhor.

MP: Quantos que foram pra cima da vítima?

T: Na hora dos disparos tinha duas pessoas, uma tava com a arma, que tava em luta corporal; a outra, que eu vi, chegou por trás com uma pedra, tipo uma lajota, e deu na cabeça da vítima; a vítima ficou zonza e levou um tiro; aí depois desse primeiro, levou mais três, em sequência.

MP: E os outros, eles estavam lá dando apoio, incentivando?

T: Então, os outros, uns teve participação por ter levado ele lá, outros teve participação por estar auxiliando, digamos assim; caso precisasse, eles estravam em cena.

MP: O senhor nominou três aqui: o que levou no banheiro, o que atirou e o que deu a pedrada.

T: É, os três eu tenho certeza, que eu vi.

MP: E os outros, estavam onde?

T: Estavam lá fora,
as informações que me passaram foi que chegou um carro na rua, na esquina, e desceu dois e um ficou, o motorista; e o outro tava na moto com o cara que ia matar, eram as informações.

MP: O senhor disse que esse crime foi motivado por tráfico de drogas?

T: Vários crimes que ele tinha lá na cidade, tinha envolvimento; a princípio foi isso.

MP: O senhor disse que ele já tinha sido preso por tráfico?

T: Não, só que tinha sido preso; não sei o motivo.

MP: Esses outros o senhor já conhecia da cidade?

T: Os outros, digamos, já era figurinha conhecida da polícia lá, porque tem envolvimento em vários crimes lá.

MP: Então houve uma briga entre criminosos?

T: Isso.

MP: O senhor sabe dizer se já havia briga entre eles?

T: Não senhor, não sei.

MP: Satisfeito.

Def. Público: Quando eles chegaram lá no bar, o senhor falou que ele foi conduzido até o banheiro. Como foi essa condução? Foi segurando no braço, foi andando junto, como foi?

T:
Não, foi tipo uma condução amiga, os dois foram andando normal, conversando até o banheiro.

Def. Público: O senhor falou que, segundo informações, teria chegado um carro, depois teria chegado uma moto; o senhor não viu esse carro e essa moto?

T: Não, não vi.

DP: Foi informação que o senhor obteve depois?

T: Foi, foi depois.

DP: O senhor sabe se a vítima estava presa com algum desses aqui?

T: Não sei informar.

DP: Obrigado, Excelência.

J: Nada mais”.

LUIZ PAULO BORGES PEREIRA, que estava preso em Tangará da Serra, testemunhou por carta precatória:

“T: Foi o seguinte: eles pediram uma corrida na Boate Ritz, que fica atrás do Big Master Supermercado; aí eu fui buscar, eles estavam em cinco; desses cinco eu conheço só um, o GEDEÃO, porque ele andava comigo quase todos os dias, de táxi; aí eles falou: ‘leva nós na boate da Aline’, que é na saída de Campo Novo para Tangará; aí eles desceram e falou pra mim: ‘fica aí, espera nóis’; eu falei: ‘não vai dar de esperar’, porque tava tocando muito, tinha festa no Celeiro; aí eu fui, fiz mais uma corrida; eles me ligou de novo, voltei; aí eles falou: ‘leva nóis lá no vinte quatro horas’, que é uma lanchonete ao lado do Big Master; aí eu levei, eles olhou e tal, aí falou: ‘leva nóis lá no Central’; aí a gente passou em frente ao Central, eles falou: ‘não, tá de boa, leva nóis lá no vinte quatro horas mesmo’; aí eu levei eles no ‘vinte quatro horas’, eles me pagou a corrida e eu sai; essa foi a trajetória deles comigo.

Juíza: Na delegacia o senhor deu alguns detalhes, quero saber se o senhor se recorda disso?

T: Eu vi, tipo assim,
quando eu encostei no ‘vinte quatro horas’ para eles descer, veio dois rapazes de moto, do lado do carro, encostou na frente do carro e chamou eles; aparentava que o que tava de moto tava armado, só que não deu pra reconhecer quem era
.

MP: O senhor mencionou que eram seis ou sete homens; que esses homens eram o GEDEÃO...

T: O GEDEÃO tava, sim.

MP: WESLEY, WELLINGTON, SILVESTRE, UANDERSON, vulgo ANDRIN...

T: Esse ANDRIN também eu lembro eles falando o nome dele.

MP: Aí o senhor falou que JULIANO e SILVESTRE estavam com facas e GEDEÃO com uma pistola 9mm de cor preta.

T: É, que foi o que chegou na moto.

MP: Ele estava com outra pessoa na moto?

T: Tava, mas eu não cheguei a ver quem era, porque ele tava na garupa.

MP: Sabe se era homem ou mulher?

T: Era homem. Eles pagaram a corrida pra mim e foram pra lá, conversar com os dois que estavam na moto, o GEDEÃO e o outro, que tava pilotando, mas eu não conheço. Era um rapaz de blusa vermelha.

MP: Desses lugares todos que o senhor levou esse pessoal, o senhor sabe em qual deles que começou a briga, quando eles estavam procurando a vítima?

T: Não, eu notei que eles estavam procurando alguém porque, quando a gente foi na Boate da Aline, eu falei pra eles que ia sair pra fazer outra corrida; eu mal saí, já me ligaram de volta: ‘ô, volta logo aqui, porque não tá aqui não’; eu até perguntei – inclusive foi até o ANDRIN que me ligou – ‘quem não tá aí?’; ele falou: ‘nada não, só volta aqui que nóis tá com pressa’; eu falei: ‘não, beleza, só vou levar um pessoal até o hospital e já volto’; aí eu voltei e fui nos lugares que eu falei pra senhora.

MP: O senhor relatou algumas conversas que eles teriam dito durante essas viagens. O senhor se lembra disso?

T: Eles estavam falando no telefone, tinha um falando atrás de mim: ‘porra véio, nós não vamos conseguir pegar agora, tá correndo’, mas eu não tinha detalhes do que era, porque não mencionava o nome da pessoa que eles estavam atrás né.

MP: Você disse que o GEDEÃO estava na moto com uma mulher.

T: Não era mulher não, era homem.

MP: Você disse que ‘o BRUNO tava conversando com o AILTON, vulgo TÁ, e informou que o JHONNY BERG estaria na conveniência vinte quatro horas’.

T: É, eles falaram sobre esse JHONNY BERG dentro do táxi, aí foram para o ‘vinte quatro horas’; só que chegando lá, esse JHONNY BERG não tava; aí eles falou ‘deixa nós aqui mesmo’, aí desceram todos eles; foi a hora que a moto encostou do lado.

MP: Você disse que o JHONNY BERG tinha uma treta com o pessoal de Sapezal, o que era?

T: Eles estavam falando dentro do carro, inclusive
o ANDRIN, que tava do meu lado, tava falando: ‘não pagou a droga, saiu da cadeia agora’; parece que o rapaz que eles estavam procurando tinha saído da cadeia há pouco tempo.

MP: O JHONNY BERG ou o EURECA?

T: Parece que era o EURECA.

MP: E tinha alguém de Sapezal junto lá?

T: Não, não tinha ninguém.

MP: Você lembrar se eles falaram o valor da dívida de droga que era?

T: Não, eles não mencionou o valor, não.

MP: Você tinha dito lá que a intenção era matar JHONNY BERG?

T: É,
pelo telefone, o BRUNO atrás de mim, falando que era para atirar no tal do JHONNY BERG
e tal, não sei o que; eles falavam:
‘nóis vai chegar lá e pegar o JHONNY BERG’
; aí foi a hora que eu encostei e eles desceram; inclusive
quem pagou a corrida foi o GEDEÃO, que tava na moto
; ele veio, pagou e eu falei que ia embora, ele falou: ‘tá liberado’.

MP: Você não chegou a presenciar?

T: Não.

[...]”

LUIZ PAULO acrescentou que, após realizar mais uma corrida, ficou sabendo do assassinato e foi até o Restaurante Central,
“o rapaz tava acabando de morrer”.
Esclareceu que
“um ônibus da EUCATUR tinha acabado de encostar e o pessoal tava comentando que foi um bando de moleques que vieram com tijolo, faca, arma; no outro dia que eu fui lá, o dono da lanchonete me mostrou a gravação, o cara armado, brigando com o cara e tal”
. Disse que, após o crime, recebeu uma ligação de GEDEÃO, que pediu para buscá-lo, mas não foi.

Questionado pela defesa, disse que quem aparentava estar armado era GEDEÃO.

WELLINGTON DA CRUZ PEREIRA, irmão de WESLEY, foi ouvido com informante e afirmou não ter presenciado o crime. Indagado pelo Promotor de Justiça acerca das declarações que prestou na fase inquisitiva, respondeu que
“a polícia me pegou na rua e me botou esse B.O. aí”
, negando o conteúdo delas.

UANDERSON foi interrogado e disse que, na data do fato, estava na casa de sua avó,
“dormindo”
, e que não tem
“nada a ver com esse B.O.”
. Disse que
“nunca nem ouviu falar”
da vítima.

SILVESTRE disse que não conhecia os demais corréus antes de ser preso, e que não tem nenhum envolvimento com a morte de GENILDO e
“não sabe porque está sendo acusado”
.

No dia do crime, alegou que estava na casa de sua genitora,
“cuidando dela”
.

WESLEY, por sua vez, afirmou ser inocente, informando que
“estava em casa dormindo”
. Em seguida, disse que iria permanecer calado e assim o fez.

JULIANO teve a revelia decretada e não foi ouvido em juízo.

Ao fundamentar a decisão de pronúncia, o juízo singular entendeu presentes indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes, asseverando que, em razão do brocardo
in dubio pro societate
, eles deveriam ser julgados pelo tribunal popular.

No caso vertente, três testemunhas que estavam na cena do crime foram ouvidas: LISANDRA, JHONNY BERG e JOABE.

A primeira não viu nem identificou nenhum dos autores do crime. O segundo disse que se abaixou dentro do carro quando ouviu os disparos e não viu quem foi o autor deles, limitando-se a dizer que
“havia muita gente no local”
.

JOABE
, por sua vez, o atendente da lanchonete, foi preciso ao dizer que
EURECA foi atacado por dois indivíduos
, que lhe ceifaram a vida. Embora tenha dito que
“havia outros por perto”
, registro que tais ilações decorrem das
“informações posteriores”
mencionadas por ele próprio. De mais a mais, ele não reconheceu nenhum dos recorrentes, sequer apontando que estivessem presentes na cena do crime, prestando, de qualquer forma, auxílio material à sua execução.

Nesse ponto, chamou-me a atenção o fato de, tanto JOABE quanto LUIZ PAULO, mencionarem que
o crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial
, o que corrobora o relatório elaborado por EDUARDO BARCELOS, Investigador de Polícia, na data do homicídio [fl. 11], no entanto,
essas imagens estranhamente não foram requisitadas pela autoridade policial
.

Em relação à mensagem supostamente extraída do celular de WESLEY, verifico que não houve autorização judicial para quebra do sigilo telefônico e de dados dele, não existindo elementos que permitam aferir a legalidade da obtenção da sobredita mensagem.

Ademais,
a pronúncia não pode estar embasada apenas nos indícios de prova produzidos na fase inquisitiva
, como defende o Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pois
a jurisprudência da Corte Cidadã e do Pretório Excelso não admitem que o
decisum
esteja fundado somente em elemento de convicção constante do inquérito policial
. Nesse sentido:

[...]
Não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
.
(HC 180.1442/RS, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJe 22/10/2020).

[...] 2. "
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021). 3. No caso, o Tribunal de Justiça afirma que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, apontando como testemunhas diretas apenas aquelas ouvidas durante a investigação policial. Assim, afastado o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas,
não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o investigado como o autor do crime de homicídio que lhe foi imputado, devendo ser impronunciado das imputações constantes na denúncia criminal, nos termos do art. 414 do CPP
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.940.104/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL
. 1. Esta Corte Superior, em recentes julgados, firmou a jurisprudência, segundo a qual,
"é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia
. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente
" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 684.577/RS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

A ausência de prova sob o crivo do contraditório não autoriza a submissão dos réus ao julgamento popular, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo.

Por esse motivo, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

Desse modo, a primeira fase do procedimento bifásico exige uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado.

Nessa primeira etapa avalia-se se há
justa causa
para levar o acusado ao seu juízo natural. O
judicium accusationis
funciona como um filtro, pelo qual somente devem passar as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa.

Além dessa função voltada a preservar o(s) réu(s) contra acusações infundadas, a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença.

Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que
"não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos
", as evidências recolhidas durante o
judicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, sob o crivo do contraditório.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia dos réus, dada a sua carga decisória, sem que haja qualquer lastro probatório judicializado, quando fundamentada unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, como ocorreu,
in casu
.

Por derradeiro, registro que GEDEÃO foi julgado na ação penal n. 0004383-63.2015.811.0050 pela morte de GENILDO e, após confessar o crime na sessão plenária, foi condenado pelo Conselho de Sentença da Comarca de Campo Novo dos Parecis. O apelo dele foi parcialmente provido, apenas para redimensionar o
quantum
de pena fixada.

Desse modo, à míngua de prova judicializada que impute, suficientemente, a autoria do crime aos recorrentes, a despronúncia deles é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública para
DESPRONUNCIAR

UANDERSON SANTOS DA SILVA
,
SILVESTRE DIONES DIAS
,
WESLEY DA CRUZ PEREIRA
e
JULIANO FERREIRA FLORINDO
, ressalvando que,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal
.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022